Tribunal: TJMT
Processo: 1076333-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076333-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0003-15 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 050.692.561-73 (RECORRIDO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
decorrentes
de
transações
PIX
fraudulentas
. O
reclamante

alegou

ter

sido

vítima
de
transferências
PIX
não

autorizadas
,
após

ter

seu

acesso

ao

aplicativo
da
cooperativa
de
crédito

impedido
. A
sentença
de
primeiro

grau

reconheceu
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
instituição

financeira
e a
configuração
do
dano
material e moral. A
parte

reclamada
,
em

recurso
,
arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
sustentou
a
legitimidade
das
transações
,
a

ausência
de
ato

ilícito
e a
não

comprovação
dos
danos
,
postulando

a

improcedência
dos
pedidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) A
legitimidade

passiva
da
instituição

financeira

em

ação
de
indenização

por

fraude

bancária
, à luz da Teoria da
Asserção
; (
ii
) A
responsabilidade
da
instituição

financeira

por

transações
PIX
fraudulentas
,
considerando

a

ausência
de
prova
de
reclamação

administrativa

imediata
para
acionamento
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED) e o
ônus
da
prova
do
consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

foi

afastada
com base
na
Teoria da
Asserção
, que
preconiza
que a
pertinência

subjetiva
das partes é
aferida
pela simples
indicação

na

petição

inicial
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
,
sendo
a
discussão

sobre
a
responsabilidade
civil
matéria
a ser
analisada
no
mérito
da
demanda
.

4. Em se
tratando
de
pagamentos
via PIX, a
responsabilidade
da
instituição

financeira

por

transações

fraudulentas

depende
da
análise
da
existência
de
falha

nos

mecanismos
de
segurança

ou
da
omissão

em

tomar
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
,
como
o
bloqueio

cautelar
da
quantia
e
a

inativação
da
conta

fraudulenta
,
especialmente

quando
a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
.O
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED),
estabelecido
pela
Resolução
BCB 103/2021, é um
procedimento
que visa
facilitar
a
devolução
de
valores

em

casos
de
fraudes
no PIX,
exigindo
que a
vítima

registre
o
pedido
de
devolução
junto à
sua

instituição

em

até
90
dias
da data do PIX para que as
instituições

financeiras

envolvidas

possam

investigar
e, se
confirmada
a
fraude
,
efetuar
o
bloqueio
e a
devolução
dos
recursos
.

5. O
ônus
da
prova
da
reclamação

administrativa

imediata
, com o
requerimento
de
bloqueio

cautelar
,
recai

sobre
o
consumidor
, que
não
é
considerado

hipossuficiente
para
a

apresentação
de
tal

prova
,
como
um simples
protocolo
.
A

insuficiência

probatória

nesse

ponto
impede a
configuração
de
conduta

ilícita

por

parte
da
instituição

financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.A
legitimidade

passiva
da
instituição

financeira

em

ações
de
indenização

por

fraude

bancária
é
aferida
pela Teoria da
Asserção
,
bastando

a

indicação
da
relação

jurídica
material
na

petição

inicial
para
configurar
a
pertinência

subjetiva
. 2.A
responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira

por

danos

decorrentes
de
transações
PIX
fraudulentas
,
embora

amparada
pela
Súmula
479 do STJ, é
afastada

quando
o
consumidor

não

comprova

ter

efetuado

reclamação

administrativa

imediata
para
acionamento
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED),
inviabilizando
as
medidas
de
bloqueio

cautelar
e
recuperação
dos
valores
pela
instituição
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo

421 do
Código Civil.
Artigo
6o,
inciso
VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Artigo
373,
inciso
I do Código de
Processo
Civil.
Artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020.
Resolução
BCB 147/2021.
Resolução
BCB 103/2021.

Jurisprudência relevante citada:STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015.STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023.TJ-MT - N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076333-53.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO –SICREDI OURO VERDE MT

Recorrido
:
LEANDRO DA SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEANDRO DA SILVA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.
Noticiou
que: a)
possui

conta

na

cooperativa
de
crédito

reclamada
; b) no
dia
31/5/2024
recebeu

seu

salário
e
acessou
o
aplicativo
da
parte

reclamada
para
confirmar
o
recebimento
; c) no
período

noturno
,
ao

tentar

acessar

novamente
o
aplicativo
,
não

foi

possível
; d)
ligou
para a
parte

reclamada
,
quando

foi

informado
que
haviam

sido

realizadas

diversas

transferências
de
valores
via PIX,
sendo

orientado
a
procurar

uma

agência
,
bem

como
a
realizar
um
boletim
de
ocorrência
; e)
apenas

conseguiu

comparecer

em

uma

delegacia
no
dia
11/6/2024 para registrar a
ocorrência
; f)
foram

realizadas
8
transações

bancárias
a
partir
de
sua

conta
, no valor total de R$ 3.126,00, as quais
desconhece
; g)
tentou
reaver
os

valores

administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
a
ocorrência
de
transações

fraudulentas

em

sua

conta

bancária
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

prova

suficiente
para
demonstrar
que as
transações

contestadas

foram

autorizadas
pela
parte

reclamante

ou
que
tenha

adotado
as
cautelas

necessárias
para
evitar
a
fraude
; c) o conjunto
probatório
é
suficiente
para
atribuir
à
parte

reclamada
a
responsabilidade
pela
falha

na

prestação
do
serviço
; d) o
dano
material e moral
restou

configurado
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material no valor de R$ 3.126,00 e,
dano
moral, no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada, que arguiu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito,

sustentou que: a) houve transação legítima, realizada mediante digitação de senha pessoal e intransferível; b) durante o período das transações não houve alteração de senhas ou ativações de novos dispositivos; c) assim que recebeu a reclamação, acionou a plataforma MED na tentativa de recuperar os valores da parte reclamante, no entanto eles já haviam sido consumidos no exato momento em que entraram na conta destino; d) a parte reclamante já enviou valores anteriormente para os beneficiários das transações contestadas; e) não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual não há se falar em indenização por dano moral; f) o dano material não restou comprovado. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
serviços

bancários
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por

parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
deve
ser
analisada

a

existência
de eventual
falha

n
os

mecanismos
de
segurança
da
instituição

financeira
,
não

estando
o
problema

relacionado

diretamente

ao
PIX, mas
aos

procedimentos de segurança para acesso a conta da parte

reclamante
,
aspecto
que
será

analisado

em

tópico

próprio
.

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
, que
induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro
de forma
equivocada
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo

às

Resoluções
do Banco Central,
"
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
"
,
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.
2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).
4. Inexistindo prova nos autos de ligação entre o golpista e o recorrente, portanto, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.
5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Portanto
, as
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita

quando

não

tomam
as
providências

necessárias
para o
devido

bloqueio

cautelar
da
transferência

reclamada

bem

como

a

inativação
da
conta

fraudadora
para que
esta

não

seja

utilizada

como
ferramenta para
futuros
golpes.

Quando
ao

procedimento
a ser
adotado
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias
de
investigação
e,
caso
a
contestação

seja

procedente
,
aplicação
de
sanções

administrativas
e
evolução
da
quantia

impugnada
.

Vale esclarecer que o MED é um mecanismo criado exclusivamente para o PIX, objetivando facilitar as devoluções de valores em caso de fraudes, aumentando assim as possibilidades
de a
vítima reaver os recursos perdidos.

Para isso, é necessário que a vítima registre o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso
e, dependendo
da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluídas em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, a vítima receberá o dinheiro de volta.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
quanto

aos

valores
das
transações
via PIX
realizadas
a
partir
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
, no
dia
31/5/2024, valor total de R$ 3.126,00
,
o
bserva
-se que
não

há

evidências
de que
ela

efetuou

a

imediata

reclamação

administrativa
junto à
instituição

financeira

requerendo
o
bloqueio

cautelar
do
pagamento
,
fruto
da
suposta

conduta

golpista
.

Pelo
contrário
, as
provas
dos autos
demonstram
o
contato

feito
com a
parte

reclamada

apenas

em
12/6/2024 (ID 279847984/PJe2,
pág
. 6),
quando

já

não
era
mais

possível

a

instauração
do MED.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o

ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
. I
sto
porque

o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o
simples

protocolo
da
reclamação
com o
requerimento
de
bloqueio
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto, diante da ausência da prova da reclamação com o requerimento do bloqueio cautelar, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025